Tribunal: STF
Processo: RE 1186781
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  Conforme consignado na decisão ora agravada, as instâncias de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável, decidiram pela não incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela denominada Adicional de Plantão Hospitalar (APH).



    2.  Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.